Tribunal: TJSP
Processo: 2017572-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência recursal – Ação de competência do Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) da Comarca de Sorocaba – Recurso que deve ser apreciado si et in quantum pelo Colégio Recursal local, nos termos das Leis n.os 9.099/95 e 12.153/09, bem como do artigo 39 do Provimento CSM n.o 2.203/14 – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017572-37.2020.8.26.0000 E
Registro: 2020.0000078236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017572-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ALEX DE
MELO TEIXEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017572-37.2020.8.26.0000 E
Voto n.o 17.006
Agravo de Instrumento no 2017572-37.2020.8.26.0000
Feito originário no 1002071-97.2020.8.26.0602
Agravante : ALEX DE MELO TEIXEIRA
Agravado
: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: SOROCABA
Juíza de 1o Grau: KARINA JEMENGOVAC PEREZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO Competência recursal Ação
de competência do Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública
(JEFAZ) da Comarca de Sorocaba
Recurso que deve ser
apreciado si et in quantum pelo Colégio Recursal local, nos termos
das Leis n.os 9.099/95 e 12.153/09, bem como do artigo 39 do
Provimento CSM n.o 2.203/14 Recurso não conhecido, com
determinação.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada à fl. 11 que, em
sede de ação de procedimento do Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de Sorocaba, indeferiu a liminar pleiteada
pelo agravante, objetivando a exclusão de seu nome de
qualquer cadastro restritivo de crédito.
Inconformado, requer o agravante a reforma
da r. decisão.
Dispensada a apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O feito originário tramita perante o Anexo
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba
e, como tal, eventual recurso deve ser apreciado si et in
quantum pelo Colégio Recursal local, nos termos das Leis n.os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017572-37.2020.8.26.0000 E
9.099/95 e 12.153/09, bem como do Provimento CSM n.o
2.203/141, que prevê, em seu artigo 39:
Art. 39. O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau
de jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem
competência para o julgamento de recursos cíveis,
criminais e da Fazenda Pública oriundos de decisões
proferidas pelos Juizados Especiais. (Artigo renumerado
pelo Provimento no 2258/2015)

Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas
recursais específicas para o julgamento de recursos nos
feitos previstos na Lei 12.153/2009, fica atribuída a
competência recursal:

I na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis
do Colégio Recursal Central;

II
nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais
Cíveis ou Mistas.
Incompetente, portanto, esta C. Câmara para
processar e julgar o recurso.
1 Que dispõe sobre a consolidação das normas relativas aos Juizados
Informais de Conciliação, aos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da
Fazenda Pública, aos Anexos dos Juizados Especiais, aos Juizados
Criminais com ofício específico e aos ofícios que atendem às Varas dos
Juizados Especiais e Juizado Itinerante, os Anexos dos Aeroportos e o
Juizado Especial do Torcedor, aos Colégios Recursais e à Turma de
Uniformização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017572-37.2020.8.26.0000 E
Ante o exposto, pelo meu voto, declino da
competência desta C. 2.a Câmara de Direito Público, com
determinação de remessa dos autos ao Colégio Recursal da
Comarca de Sorocaba.
RENATO DELBIANCO
Relator